Tribunal: STF
Processo: HC 70339
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
Habeas Corpus. Mandado judicial de liberação de saldos de
cruzados novos bloqueados, após a respectiva conversão em cruzeiros.
Medida Provisoria n. 168/1990 e Lei n. 8.024, de 12.04.1990, art. 9..
Os saldos em cruzados novos foram transferidos para o Banco Central
do Brasil, mantidos em contas individualizadas em nome da instituição
financeira depositante. A obrigação de restituir e da autarquia.
Escapa a administração das instituições financeiras a que se achavam
vinculados esses depositos a liberação dos valores. Incumbe-lhe, tão-
só, registrar a ordem judicial e fazer a devida comunicação ao Banco
Central do Brasil, para as providencias necessarias ao cumprimento
do mandado judicial. Constitui constrangimento ilegal a determinação,
a dirigente ou preposto, de instituição financeira, que não o Banco
Central, para liberar as quantias bloqueadas, sob pena de crime de
desobediencia. Habeas Corpus deferido, para trancar procedimento
penal contra dirigente ou funcionário de estabelecimento bancario
não oficial, por crime de desobediencia, em hipótese como acima
descrita.